Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726107-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: GARO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ELLEN ROSSANA BERNARDES, RODRIGO BERNARDES DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face da decisão unipessoal que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Alega o embargante, em apertada síntese, que a fundamentação da decisão embargada baseia-se no fato de inexistir julgamento quanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, defendendo que o pedido de arresto é sustentado pelo fato de a sociedade empresária ter sido liquidada e os sócios terem sido incluídos automaticamente no polo passivo. Aduz que a empresa teria sido encerrada de forma irregular, visto que ainda possuía pendências que deveriam ter sido adimplidas pelos sócios, e não foram. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício mencionado, para que seja deferida a tutela de urgência para a manutenção das penhoras realizadas até o julgamento final do recurso. Contrarrazões ofertadas no ID 50574295. Autos redistribuídos, ante a aposentadoria do Relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a fundamentação da decisão embargada baseia-se no fato de inexistir julgamento quanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como que a empresa teria sido encerrada de forma irregular. Sem razão. Sem maiores dificuldades, verifica-se que as razões lançadas nos aclaratórios não se caracterizam como vício a desafiar a oposição dos embargos. Em verdade, pretende o embargante rediscutir a matéria, a fim de adequá-lo ao seu entendimento. Com efeito, as razões lançadas na decisão são suficientes para conduzir às conclusões a que o julgado chegou, não havendo motivos para a integração do decisum. Restou consignado na decisão que “O arresto cautelar está previsto no art. 301 do CPC e consiste em espécie de tutela de urgência, na modalidade cautelar, sendo que, para que possa ser aplicada, devem ser preenchidos os requisitos expressos no art. 300 do CPC, ou seja, deve ser demonstrada pela parte credora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) em relação ao periculum in mora, também não considero possível, ao menos por ora, verificar o preenchimento deste requisito, já que ainda não evidenciadas atitudes fraudulentas cometidas pelo sócio da pessoa jurídica executada, visando a dilapidação de seu patrimônio, ou a existência de diversas execuções e/ou protestos, que são indicativos de insuficiência de patrimônio. De outra senda, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Ocorre que o sócio agravado compareceu espontaneamente em juízo para discutir a nulidade de sua citação, arguição que foi provida em sede de agravo de instrumento de no 0737866-97.2021.8.07.0000, pelo que não há de se falar em ausência de sua localização ou de frustração de sua citação.” (g.n.) Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional, conquanto contrário ao entendimento da parte embargante. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, o embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Certifique-se o decurso do prazo para os agravados apresentarem resposta ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora